Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. COMPATIBILIDADE. COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO.
1. A cumulação de vários pedidos contra o mesmo réu é lícita quando os pedidos são compatíveis entre si e o mesmo Juízo seja competente para o seu conhecimento, devendo-se adotar o procedimento comum quando cada pedido corresponder a um tipo de procedimento.
2. Mostra-se cabível a cumulação dos pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável e de alimentos, com a renúncia ao procedimento especial da Lei n. 5.478/68 e a adoção do procedimento comum.
3. Deu-se provimento ao recurso.